Tribunal: TJDFT
Processo: 0744653-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744653-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOANA SIMÕES REPRESENTANTE LEGAL: ARISTÓTELES SIMÕES RECORRIDO: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PACIENTE IDOSO. GARANTIA DE PRESENÇA DE ACOMPANHANTE. FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE PROFISSIONAL. COBERTURA INEXISTENTE. 1. O artigo 16 do Estatuto do Idoso garante apenas que o plano de saúde deve custear as despesas dos serviços fornecidos pelo local de internação para os clientes em geral e relacionadas com a permanência do acompanhante na unidade de internação. 2. Não cabe ao plano de saúde custear o acompanhante profissional quando o tratamento médico é fornecido pela unidade hospitalar em que o usuário está internado. 3. Recurso conhecido e não provido A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 31 da Lei 9.656/98, 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, 15, § 3°, do Estatuto do Idoso, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a legislação ampara o direito ao pagamento das despesas referentes ao acompanhante de paciente idoso. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JERÔNIMA DE SOUZA SANTOS, OAB/DF 32.534, bem como pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de que "a jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 31 da Lei 9.656/98, 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, 15, § 3°, do Estatuto do Idoso, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JERÔNIMA DE SOUZA SANTOS, OAB/DF 32.534, e as concernentes à parte recorrida, de forma exclusiva, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016